Tribunal: TJMT
Processo: 1011322-80.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011322-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), RODRIGO DA SILVA JESUS - CPF: 030.461.991-47 (EMBARGANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTE. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E
DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme entendimento consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. O inconformismo da parte recorrente com o resultado desfavorável não justifica a oposição de embargos de declaração.

Inexistindo provas de que o valor bloqueado em conta corrente é oriundo do seu trabalho realizado por profissional autônomo, caracterizando a natureza alimentar da quantia constrita, como indisponível, não há falar em impenhorabilidade da verba.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Rodrigo da Silva Jesus
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores encontrados em conta corrente de sua titularidade.

A Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado foi omisso, porque deixou de considerar que deixou de observar que os recibos emitidos pelos alunos, já que trabalha como personal trainer, referem-se a identificação das transferências constantes no extrato bancário do Embargante.

Aduz que tais documentos comprovam que os valores transferidos em sua conta corrente, referem-se a verba alimentar, logo impenhorável.

Contraminuta no id. 228658197.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
Rodrigo da Silva Jesus
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade dos valores encontrados em conta corrente de sua titularidade.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, porque deixou de considerar que deixou de observar que os recibos emitidos pelos alunos, já que trabalha como personal trainer, referem-se a identificação das transferências constantes no extrato bancário do Embargante.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se que não há nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo interposto pela Apelante, ora Embargante.

Inclusive, o voto condutor destacou que, pelos documentos acostados aos autos, não é possível concluir que
tais valores, referem-se a verba alimentar decorrente de ganhos de trabalhador autônomo, até porque foram bloqueados valores em três contas distintas, fato que dificulta definir a que se destinam os valores transferidos.
Veja-se:

“[...]Com efeito, verifica-se que na hipótese, não é possível concluir que tais valores, referem-se a verba alimentar decorrente de ganhos de trabalhador autônomo.

Destaca-se, por oportuno, os extratos de conta-corrente do Unicred, com o intuito de comprovar a natureza alimentar da verba constrita, revelam-se insuficientes para o fim almejado, pois não demonstradas a origem e finalidade dos depósitos.

Além disso, tendo em vista a intensa movimentação na alusiva conta, bem como nas demais, não há como concluir que a quantia bloqueada, qual seja, R$3.051,40 (três mil e cinquenta e um reais e quarenta centavos) é a mesma verba alimentícia oriunda do seu trabalho e que é destinada ao seu sustento e de sua família.

Frise-se que, pela pesquisa realizada via sistema Sisbajud, constatasse que o agravante possui, pelo menos, 03 (três) diferentes contas bancárias, nas quais foram bloqueados, valores diversos que, somados perfazem a quantia total penhorada - R$3.051,40 (três mil e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

No mais, ressalta-se que os recibos apresentados e assinados pelos seus supostos alunos, tratam-se de documentos unilaterais, que não tem o condão de comprovar que se referem às atividades trabalhistas prestadas pelo Agravante. [...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo da Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se a Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Rodrigo da Silva Jesus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024